Tribunal: TJMT
Processo: 1080793-60.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080793-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE GRATUIDADE REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação não consentida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;

(ii) saber se há renúncia tácita ao pedido de gratuidade de justiça;

(iii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC;

(iv) saber se há direito à repetição de valores pagos ou à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelação apresentou argumentos específicos e adequados contra os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A renúncia tácita ao pedido de gratuidade ficou configurada com o recolhimento voluntário do preparo recursal.

5. Restou demonstrada a contratação expressa do cartão de crédito com RMC, com efetiva utilização pelo apelante para compras e saques.

6. Inexistência de vício de consentimento, abusividade nas taxas pactuadas ou falha na prestação de informações.

7. Inviabilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

8. Inexistência de ato ilícito a ensejar indenização ou repetição de valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Observado o princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Configura-se renúncia tácita ao pedido de justiça gratuita o recolhimento voluntário do preparo.

3. É válida a contratação de cartão de crédito com RMC quando há adesão expressa e utilização efetiva.

4. Não havendo vício de consentimento nem abusividade contratual, são indevidas a repetição de valores e a indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §7º, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III, e 51; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, ApCiv 1018173-46.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEAN MARCELL DE AZEVEDO contra r. sentença do juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, nº 1080793-60.2024.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que
JULGOU COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, NÃO ACOLHENDO o pedido inicial, com fulcro nos artigos 487-I do CPC.

Inconformado, o apelante reitera que foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), invés de empréstimo consignado tradicional, qual foi formalizado, sem ciência plena e consentimento.

Aponta que foram descontadas 79 parcelas de R$ 122,91, totalizando R$ 9.708,30, sem quitação da dívida, uma vez que os valores se referiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, bem como, ressalta a ausência destas faturas e de informação adequada e violação ao CDC, ao princípio da boa-fé e às normas do BACEN.

Dessa forma, a parte apelante, pleiteia pela conversão do contrato em empréstimo consignado convencional; pela limitação da taxa de juros (1,82% a.m.); pela restituição em dobro dos valores pagos; pela Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como que seja declarada a quitação e cessação de descontos.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 281277383). Assevera inicialmente, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, bem como, ausência de requisitos à concessão de justiça gratuita, devendo ser julgado o recurso deserto por ausência de recolhimento recursal.

O apelado alega regularidade da contratação, com adesão expressa ao RMC, envio de valores ao autor e documentos comprobatórios (contrato, TEDs, faturas). Pugna pela manutenção da sentença, afirmando inexistirem vícios, nulidade ou dano moral, sendo incabível restituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O sistema recursal no âmbito do processo civil é regido pelo princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida, demonstrando, com precisão, os pontos que entende estarem eivados de
error in judicando ou error in procedendo
.

No caso em apreço, constata-se que a preliminar suscitada não merece acolhimento, uma vez que a parte apelante observou adequadamente os requisitos formais do recurso, articulando argumentos que enfrentam diretamente os fundamentos da sentença. Ademais, apresentou razões que, em seu entendimento, conferem plausibilidade à pretensão recursal, o que afasta qualquer alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO. DEVEDOR EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
2.

O banco réu demonstrou que o autor estava inadimplente quanto ao pagamento da parcela 87, com vencimento em 20/04/2021, logo, é justa a recusa. 3.

Cabe ação de consignação em pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial. 4.

Sentença mantida. 5.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - 1002125-50.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)
(Grifei)

Assim, AFASTO essa preliminar.

VOTO – PRELIMINAR - CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE REQUISITOS À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

Apresenta o apelante declaração de hipossuficiência (Id. 281276885) no juízo de origem, contudo, o apelado traz novamente à baila, real necessidade de concessão em grau recursal.

Regularmente intimado (id. 283180353
)
,
para se manifestar e comprovar a alegada insuficiência, o apelante não trouxe nenhum documento novo ou demonstrativo de renda que confirmasse sua condição de hipossuficiente.

Ao invés disso, optou por recolher o preparo recursal voluntariamente, conforme comprovam os
Ids. 285085367 e 285336381
.

Tal conduta afasta a
presunção de veracidade da declaração de pobreza e revela aptidão econômica para suportar os encargos processuais, motivo pelo qual, está caracterizada à
renúncia tácita do pedido.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste E. Tribunal, conforme trecho do julgado:
“
Inicialmente, convém registrar que o recolhimento da taxa do preparo recursal pelo requerente do benefício da gratuidade da justiça implica
renúncia tácita do referido pedido, por preclusão lógica,
pois configura prática de ato processual posterior incompatível com o anterior.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017081-33.2023.8 .11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)
. (Destaquei).

Preliminar prejudicada. Assim, mantenho a decisão de indeferimento da justiça gratuita em grau recursal.

Rejeito a preliminar de concessão da gratuidade da justiça.

VOTO - MÉRITO RECURSAL

A controvérsia gira em torno da alegação do apelante de que teria contratado, por engano, empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a formalização de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, modalidade esta que geraria desconto automático da parcela mínima do cartão em sua folha de pagamento, sem quitação do valor principal da dívida, o que reputa abusivo.

Pois bem.

O recurso não merece provimento. Os documentos constantes dos autos infirmam a tese autoral.

Apesar contrato firmado (Id. 281277360 - TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO de nº 52-0167107/16) prever expressamente a natureza da operação como cartão de crédito com
RMC,
é incontroverso
,
que parte autora recebeu valores por meio de TED (Ids. 281277369 – 281277370 – 281277371), e
que utilizou o cartão também para COMPRAS, conforme relatórios de transações e faturas juntadas pelo banco

(Id. 281277372 - pág. 14, 38, 42), ocorrendo inclusive, TELESAQUE/SAQUE.

Tais elementos
demonstram que o apelante tinha ciência da operação e dela se beneficiou de forma consciente
,
afastando
, portanto, a existência de qualquer vício de consentimento, ilicitude ou falta de transparência.

Nesse sentido, esta Câmara de Direito Privado já pronunciou neste E. Tribunal, conforme ementa, transcrita,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE SAQUES - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, com compras em diversos estabelecimentos comerciais e saques, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que a autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

(N.U 1018173-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERITO. CONTRATAÇÃO REGULAR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETIVAR COMPRAS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

2.

Não há que se falar em ausência ou indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva
. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. 3.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. 4.

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1041040-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

A propósito, neste sentido, já decidi:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4º, CPC –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. “Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”. “
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

(N.U 1002649-47.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)
(Destaquei)

A jurisprudência é clara no sentido de que a
conversão da contratação de cartão RMC em empréstimo pessoal
somente se justifica quando há ausência de prova de uso do cartão ou confusão objetiva do consumidor, o que não ocorre nos autos, onde há inequívoca utilização do crédito rotativo para compras e saques,
com ciência da dinâmica contratual – inequívoco conhecimento que se tratava de Cartão de Crédito.

Outrossim, sendo evidentes as transações bancárias, conforme faturas, extrai-se, portanto, inexistir abusividade na taxa de juros, tampouco ausência de informação apta a ensejar qualquer revisão do contrato.

Logo, a contratação foi formalmente válida, com cláusulas claras, e o banco forneceu os meios para o acompanhamento da operação.

Ressalte-se ainda que, é de conhecimento universal diante da utilização do cartão de crédito, para compras e/ou saques,
que seja efetuado o pagamento integral da fatura na data acordada para evitar a incidência de encargos moratórios,
haja vista, o percentual legal descontado em folha, qual deverá ser complementado.

Imprescindível neste ponto, o entendimento jurisprudencial abaixo, para pleno esclarecimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO -
PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE.
Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”
(Destaquei)

Acerca da abusividade, esta depende do reconhecimento extorsivo se os juros remuneratórios estiverem fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
(REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI),

contudo, anote-se que a capitalização dos juros, além expressa nos
contratos juntado aos autos
, notamos que são posteriores a edição da
MP 2.170-36/2001 - art.5º, ou seja, foi firmado no ano 2000, bem como constam taxas expressas.

Súmula 539

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

De igual modo, não há que se
configurar dano moral
,
pois não houve prática ilícita ou cobrança indevida que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, sem violação a honra e imagem da pessoa.

No que tange à repetição de indébito, sendo os descontos operados em folha de pagamento, legais, bem como, no exercício regulado direito de cobrança, afastada qualquer má-fé, inexiste falar em restituição.

Assim, ausentes os pressupostos para o reconhecimento de abusividade contratual, vício de consentimento, dano moral ou repetição de indébito, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos, bem como, para os fins do
§11º, do artigo 85 do CPC
, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025